Tribunal: STJ
Processo: 3204841-63.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862086 - MG(2025/0047373-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICAMPINA LTDA. - SICOOB
CREDICAMPINA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO MARTINUSSI - SP190163
FERNANDA ALTINO OLIVEIRA - SP316456
RONNY HOSSE GATTO - SP171639
AGRAVADO
: SIMONE BORGES DE AZAMBUJA FREITAS
AGRAVADO
: RONALDO DE FREITAS SILVA
ADVOGADOS
: ELZA MARIA ALVES CANUTO - MG040101
ROSANGELA CALSAVARA - MG163862
LEONARDO ALVES CANUTO - MG097039
MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS - DF029035
ESTEVÃO GOMES SOUSA LIMA - DF031622
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
AVERBAÇÃO
PREMONITÓRIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade por
incidência da Súmula n. 284 do STF, deficiência de fundamentação, ausência de
indicação específica de dispositivo federal e aplicação do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, em execução de título
extrajudicial, sobre a manutenção e posterior cancelamento de averbação
premonitória na matrícula do imóvel.
3. A Corte de origem concluiu, no agravo de instrumento, pela inexistência de
excesso nas averbações e manteve a medida acautelatória; nos embargos de
declaração, reconheceu contradição e determinou o cancelamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55100880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3aeb3cd5-638f-4b0c-a513-7f9702cf86f1

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação de
dispositivos de lei federal, na insurgência sobre a manutenção da averbação
premonitória em execução de título extrajudicial, impede o processamento do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, por analogia, ante a deficiência de
fundamentação do recurso especial, que não indicou dispositivos de lei federal
supostamente violados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando o recurso
especial não indica, de forma expressa, os dispositivos de lei federal tidos por
violados, configurando deficiência de fundamentação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, V, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.120.664/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
21/9/2022;
AREsp n. 2.109.813/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3aeb3cd5-638f-4b0c-a513-7f9702cf86f1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862086 - MG (2025/0047373-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICAMPINA LTDA. -
SICOOB CREDICAMPINA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO MARTINUSSI - SP190163

FERNANDA ALTINO OLIVEIRA - SP316456

RONNY HOSSE GATTO - SP171639
AGRAVADO
: SIMONE BORGES DE AZAMBUJA FREITAS
AGRAVADO
: RONALDO DE FREITAS SILVA
ADVOGADOS
: ELZA MARIA ALVES CANUTO - MG040101

ROSANGELA CALSAVARA - MG163862

LEONARDO ALVES CANUTO - MG097039

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS - DF029035

ESTEVÃO GOMES SOUSA LIMA - DF031622
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade por
incidência da Súmula n. 284 do STF, deficiência de fundamentação, ausência de
indicação específica de dispositivo federal e aplicação do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, em execução de título
extrajudicial, sobre a manutenção e posterior cancelamento de averbação
premonitória na matrícula do imóvel.
3. A Corte de origem concluiu, no agravo de instrumento, pela inexistência de
excesso nas averbações e manteve a medida acautelatória; nos embargos de
declaração, reconheceu contradição e determinou o cancelamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53862349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:19
Código de Controle do Documento: ebd9d9c3-acd3-4743-8619-c4f72934657a

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação de
dispositivos de lei federal, na insurgência sobre a manutenção da averbação
premonitória em execução de título extrajudicial, impede o processamento do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, por analogia, ante a deficiência de
fundamentação do recurso especial, que não indicou dispositivos de lei federal
supostamente violados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando o recurso
especial não indica, de forma expressa, os dispositivos de lei federal tidos por
violados, configurando deficiência de fundamentação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, V, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.120.664/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
21/9/2022;
AREsp n. 2.109.813/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/9/2022.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COOPERATIVA
DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA CAMPINA VERDE LTDA (SICOOB
CREDICAMPINA) contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por incidência
da Súmula n. 284 do STF, por deficiência de fundamentação, por ausência de
indicação específica de dispositivo de lei federal, e com fundamento no
V,
art. 1.030,
do Código de Processo Civil (fls. 636-638).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não deve ser
conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
Documento eletrônico VDA53862349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:19
Código de Controle do Documento: ebd9d9c3-acd3-4743-8619-c4f72934657a

inadmissibilidade, com incidência da Súmula n. 182 do STJ, e, no mérito, sustenta a
manutenção da negativa de seguimento, apontando a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ e a ausência de similitude fática para dissídio (fls. 655-662).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em
agravo de instrumento.
O julgado foi assim ementado (fl. 382):
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
- AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS - EXCESSO – NÃO VERIFICAÇÃO -. Sabe-
se que a averbação premonitória consiste em medida acautelatória que tem como
finalidade conferir publicidade sobre a existência de ação de execução a terceiros,
alertando-os de que o correlato bem poderá futuramente ser objeto de constrição
/expropriação. Entretanto, consolidou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de
que quando realizadas em excesso, ou seja, quando os bens do devedor, somados,
superarem consideravelmente o valor exequendo, as averbações premonitórias devem
ser delimitadas. No caso, não há abusividade das prenotações mantidas, haja vista que
as certidões trasladadas revelam que os imóveis, além de não serem de propriedade
exclusiva dos executados, já se encontram gravados de ônus reais em favor de
terceiros.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
431):
EMENTA:
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
CONTRADIÇÃO.
VERIFICAÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. BEM LIVRE E DESEMBARAÇADO.
AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS. EXCESSO. VERIFICAÇÃO. Os embargos de
declaração constituem recurso de âmbito discursivo restrito à expurgação de erro
material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão, conforme artigos 1.022 e
1.023 do CPC/15. Deferida a penhora de bem suficiente para garantir a execução, deve
ser levantada a averbação premonitória averbada em bens diversos, na forma do
§3°, do CPC. E
art. 828,
Foram opostos novos embargos de declaração, decididos nestes termos (fl.
486):
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
-
AUSÊNCIA
-
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO
-
IMPOSSIBILIDADE Os embargos de declaração constituem recurso de âmbito
discursivo restrito à expurgação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição
Documento eletrônico VDA53862349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:19
Código de Controle do Documento: ebd9d9c3-acd3-4743-8619-c4f72934657a

na decisão, conforme artigos 1.022 e 1.023 do CPC. Não demonstrado os requisitos
legais e revestindo-se a pretensão de rediscussão de tema já enfrentado pela decisão, a
rejeição dos embargos de declaração constitui medida impositiva.
Os terceiros embargos de declaração opostos foram decididos nestes
termos (fl. 505):
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE ERRO
MATERIAL CONSTATADA. CORREÇÃO. INEXISTENCIA DE EFEITOS
INFRINTENTES. Os embargos de declaração constituem recurso de âmbito
discursivo restrito à expurgação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição
na decisão, conforme artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. Evidenciado o erro material no
julgado, o qual não influencia na conclusão atingida pelo Colegiado, impõe-se a sua
correção, sem, contudo, ensejar a atribuição de efeitos infringentes.
No recurso especial, a parte não aponta a violação de nenhum artigo de lei,
se limitando a argumentar que o valor atualizado da dívida se aproxima a um milhão
de reais e a averbação monitória não constitui ato constritivo, ausente prejuízo aos
devedores
Requer o provimento do recurso para que se mantenha a certidão
premonitória averbada no imóvel de matrícula 75.953 CRI de Uberlândia.
Contrarrazões às fls. 534-543.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida na execução de título extrajudicial que manteve a averbação
premonitória na matrícula n. 75.953 e determinou o prosseguimento dos atos
executivos, diante da penhora sobre a matrícula n. 40.276 e da notícia de
arrendamento (fls. 383-384).
Documento eletrônico VDA53862349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:19
Código de Controle do Documento: ebd9d9c3-acd3-4743-8619-c4f72934657a

A agravante interpôs recurso especial com fundamento na alínea
contra
a
decisão proferida na execução de título extrajudicial que manteve a averbação
premonitória na matrícula n. 75.953 e determinou o prosseguimento dos atos
executivos, diante da penhora sobre a matrícula n. 40.276 e da notícia de
arrendamento (fls. 383-384). Contudo, deixou de indicar os dispositivos de lei
federal violados, o que evidencia fundamentação recursal deficiente.
Impende ressaltar que "o recurso especial é reclamo de natureza vinculada
e, para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.120.664/MG,
DJe de
.
21/9/2022)
Impõe-se, portanto, a aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia."
A propósito, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE
MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais
ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284
do STF.
Documento eletrônico VDA53862349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:19
Código de Controle do Documento: ebd9d9c3-acd3-4743-8619-c4f72934657a

3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.109.813/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
28/9/2022.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53862349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:19
Código de Controle do Documento: ebd9d9c3-acd3-4743-8619-c4f72934657a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.862.086 / MG
Número Registro: 2025/0047373-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056577720198130111
10000233204833000
10000233204833001
10000233204833002
10000233204833003
10000233204833004
10000233204833005
10000233204833006
10000233204833007 32048416320238130000 56577720198130111
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO CREDICAMPINA LTDA. - SICOOB
CREDICAMPINA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO MARTINUSSI - SP190163
RONNY HOSSE GATTO - SP171639
FERNANDA ALTINO OLIVEIRA - SP316456
AGRAVADO
: SIMONE BORGES DE AZAMBUJA FREITAS
AGRAVADO
: RONALDO DE FREITAS SILVA
ADVOGADOS : ELZA MARIA ALVES CANUTO - MG040101
LEONARDO ALVES CANUTO - MG097039
MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS - DF029035
ESTEVÃO GOMES SOUSA LIMA - DF031622
ROSANGELA CALSAVARA - MG163862
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Documento eletrônico VDA55077307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:49
Código de Controle do Documento: edccdbe0-5a3f-46e4-a096-0fdd6f082a7e

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:49
Código de Controle do Documento: edccdbe0-5a3f-46e4-a096-0fdd6f082a7e